Tribunal: TJES
Processo: 0001121-67.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001121-67.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: VITOR DOS SANTOS GALDINO e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001121-67.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A APURAR

APELADO: VITOR DOS SANTOS GALDINO, MAURO JUNIOR AIRES ALVES

Advogado do(a) APELADO: RENILDES RODRIGUES BAIA - ES22242
Advogado do(a) APELADO: RENILDES RODRIGUES BAIA - ES22242

VOTO

PRELIMINARES

Preliminarmente, a defesa questiona a validade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitorial e em juízo, alegando que o procedimento não observou as regras legais inerentes à produção dessa prova. Impugna também a inversão da ordem de colheita dos depoimentos, pontuando que não foi observada a necessidade de o interrogatório ser o último ato da instrução.

Aqui, entendo necessário ponderar que as preliminares se direcionam à análise de matérias que, caso acolhidas, impedem a apreciação do mérito recursal.

Leciona Luiz Guilherme Marinoni (MARINONI, 2015. Vol. 2. p. 515-522):

[...] Assim como acontece com qualquer espécie de ato ou procedimento, também o ato recursal se submete a pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar posteriormente o mérito do recurso interposto. Chama-se juízo de admissibilidade – que pode levar ao conhecimento ou ao não conhecimento, à admissão ou à inadmissão – o juízo preliminar a respeito da existência do direito de recorrer e da regularidade e da regularidade do seu exercício. Apenas depois de admitido – ou conhecido – o recurso é que se poderá indagar a respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, isto é, de examiná-lo no mérito, de saber se o recorrente tem razão ou não aquilo que alega como motivo para revisão da decisão recorrida. Essa é a razão pela qual é necessário distinguir entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos.

É possível dividir esses pressupostos em intrínsecos e extrínsecos, os primeiros atinentes à existência do direito de recorrer e os últimos ao seu exercício. São pressupostos intrínsecos do direito de recorrer: i) cabimento; ii) interesse recursal; iii) legitimidade recursal; iv) inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. (...). São pressupostos extrínsecos do direito de recorrer: i) regularidade formal; ii) tempestividade; iii) preparo; e iv) inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer.

[...]

Observa-se que os pressupostos recursais constituem a matéria preliminar do procedimento recursal. Vale dizer que, se não atendido quaisquer destes pressupostos, fica vedado ao tribunal conhecer do mérito do recurso. Atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, deve o tribunal conhecer do recurso para, a partir daí, concluir se o recorrente tem ou não razão naquilo que alega. Isto é, deve analisar se o recurso deve ser provido ou desprovido. [...]

Ainda, de acordo com Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, 2016. p. 705):

[...] ultrapassada a admissibilidade, o órgão competente para reavaliar a matéria julgada e impugnada pela via recursal deve analisar o mérito do recurso. Significa dar-lhe ou não provimento, isto é, considerar equivocada a decisão impugnada, reformando-a (ou anulando-a), ou crer acertada a decisão recorrida, negando provimento ao recurso. [...]

Os argumentos que a defesa aponta como preliminares, na verdade, pretendem reconhecimento de erro de procedimento, claramente matéria a ser enfrentada no mérito do recurso.

Por essa razão,
REJEITO
AS PRELIMINARES.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do incluso procedimento persecutório, o qual serve de base à presente denúncia, que no dia 22 de janeiro de 2019, por volta das 09 horas, no entroncamento da Rua das Rosas com Rua Padre Gabriel, conhecida como Rua da Mantinha, bairro Alzira Ramos, município de Cariacica/ES, policiais militares lograram êxito em apreender no interior do quintal da residência do denunciado MAURO JÚNIOR AIRES ALVES, o veículo tipo MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo CBX 250 TWISTER, cor PRETA, placa MQZ3515, chassi 9CMC35007R024258, a qual, momento antes estava em poder do denunciado VITOR DOS SANTOS GALDINO, tendo o mesmo fugido à ação policial, conduzindo referido veículo em alta velocidade, bem como desobedecendo às ordens de parada.

Consta ainda que em poder do denunciado MAURO foi apreendida 01 (uma) bucha de substância entorpecente identificada como “MACONHA” e 01 (um) pé de planta CANNABIS SATIVA, também conhecida como “MACONHA”, conforme BU 23/26.

Consta da prova indiciária constante do IP em anexo, que na noite do dia 21 de janeiro de 2019, a vítima BARBARA STEFANE PINTO CHAVES, deixou seu veículo, do tipo MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo CBX 250 TWISTER, cor PRETA, placa MQZ3513, chassi 9CMC35007R024258, objeto de furto, vindo na direção contrária à viatura e em alta velocidade, momento em que se iniciou a perseguição ao denunciado VITOR, sendo dada, por diversas vezes, a ordem de parada, o qual às desobedeceu, acelerando ainda mais e empreendendo fuga, fugindo à ação policial, não mais sendo possível acompanhá-lo.

Consta que em razão da fuga do denunciado VITOR, referidos policiais, via CIODES, entraram em contato com a vítima BARBARA, onde a mesma informou que o dispositivo de rastreamento veicular, estaria indicando que a motocicleta de sua propriedade estaria na Rua das Rosas, atrás do material de construção RIMACOL.

Consta que cientes de tais informações, referidos policiais se dirigiram ao local indicado, que em diligência, lograram êxito em avistar a MOTOCICLETA estacionada no quintal de uma residência, local em que estavam os denunciados VITOR e MAURO e a pessoa de GESILENE ESTEVES DA SILVA.

Consta que pelos policiais militares foi realizada a abordagem às referidas pessoas, tendo o denunciado MAURO se apresentado como proprietário da residência, GESILENE ESTEVER DA SILVA como sua companheira, menor de idade (fls. 36), oportunidade em que o denunciado VITOR, ao fornecer seu nome, IDENTIFICOU-SE FALSAMENTE, tendo fornecido IDENTIDADE FALSA como sendo VINICIUS DOS SANTOS GALDINO, haja vista que o referido é possuidor de diversos registros criminais, sendo também identificado pelos policiais como o piloto em alta velocidade que desobedeceu às ordem policiais e empreendeu fuga.

Consta que realizadas buscas na residência do denunciado MAURO, referidos policiais militares lograram êxito em localizar 01 (uma) bucha de substância entorpecente identificado como “MACONHA”, bem como 01 (um) pé de planta CANNABIS SATIVA, também conhecida como “MACONHA”.

Consta que ao serem indagados sobre a bucha de substância entorpecente identificada como “MACONHA” e o pé de planta CANNABIS SATIVA, também conhecida como “MACONHA”, o denunciado MAURO confessou ser o proprietário da bucha e pé de planta de “MACONHA”.

Consta que ao serem indagados sobre a MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo CBX 250 TWISTER, cor PRETA, placa MQZ3513, chassi 9CMC35007R024258, o denunciado MAURO e sua companheira GESILENE, informaram que o denunciado VITOR, chegou com a motocicleta e pediu para guardar na residência enquanto comprava cigarros, mas que não sabiam que a motocicleta era objeto de furo.

Consta ainda, que o denunciado VITOR, confessou ter realizado o furto da MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo CBX 250 TWISTER, cor PRETA, placa MQZ3513, chassi 9CMC35007R024258, conforme Auto de QUalificação e Interrogatório acostado às fls. 11.

Constam que diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos denunciados VITOR e MAURO, sendo os mesmos, juntamente com GECILENE, conduzidos à presença da autoridade policial judiciária, onde foi lavrado o competente APFD, bem como o respectivo Termo Circunstanciado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 14, 17, 20, 21).

Consta que a vítima BARBARA, verificou as imagens de videomonitoramento das câmeras de segurança de sua residência e após visualizar algumas pessoas, identificou e declarou não ter dúvidas de que quem realizou o furto de sua motocicleta, foi o denunciado VITOR.

Finalmente, insta destacar, que o denunciado VITOR DOS SANTOS GALDINO possui diversos registros criminais, sendo que por ocasião de AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, restou CERTIFICADO que o mesmo está respondendo a uma ação penal, possuindo, inclusive, uma guia de execução criminal, inclusive já passando por audiência de custódia em 03/10/2016, conforme certidão acostada à fls. 100/117.

Consta que o veículo FURTADO da vítima BÁRBARA está avaliado em R$5.352,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais), conforme AUTO DE AVALIAÇÃO de fls. 18.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado a 01 (um) ano e 07 (sete) meses de pena privativa de liberdade e 12 (doze) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1º e 307, ambos do Código Penal.

A defesa aponta nulidade no reconhecimento do apelante na fase inquisitorial e em juízo, indicando que não foi observado o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Extraio dos autos que o furto foi praticado durante a madrugada, enquanto a vítima estava em escala de plantão.

Ao perceber que o veículo não estava mais no local em que o estacionou, ela buscou junto ao sistema de videomonitoramento imagens do momento do furto, podendo facilmente identificar seu autor.

Consta, ainda, que a motocicleta possuía sistema de rastreamento, o que possibilitou aos policiais sua localização e a prisão do apelante.

Extraio dos autos que o corréu Mauro informou aos agentes que o apelante chegou em sua residência de posse da moto e lá a estacionou enquanto foram comprar cigarros.

Na fase inquisitorial o próprio apelante confessou a prática do furto, retratando-se quando foi ouvido em juízo.

Não podemos ignorar, ainda, que o bem foi apreendido em posse do apelante.

Dessa forma, ainda que o reconhecimento não tenha observado todas as etapas previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não afasta a prova de autoria carreada nos autos, pelo que não existem razões para revisitar a condenação.

Também não verifico ser o caso de anular-se a instrução em razão da inversão da ordem de colheita dos depoimentos.

Durante a instrução foram realizadas duas audiências. Na primeira foram ouvidos a vítima e o apelante e na segunda dois policiais militares.

Na primeira audiência o magistrado proferiu despacho designando ato em continuação, determinando a requisição da Policial Militar Carla Secchini Lopes e a condução coercitiva do Policial Militar Rafael Neto Menezes. Na mesma oportunidade ressaltou que o apelante foi ouvido com anuência da defesa e que deixava de requisitá-lo para a próxima audiência.

Registro que o primeiro momento em que a defesa formula irresignação contra a ordem de colheita dos depoimentos é nas razões recursais, o que torna a pretensão anulatória totalmente intempestiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que deve ser seguida pelo STJ é a que aponta que a concretização do interrogatório do réu antes da oitiva das testemunhas e da vítima lhe priva do acesso à informação, promovendo nítido enfraquecimento dos princípios constitucionais do "contraditório" e da "ampla defesa".

2. Dessa forma, a regra excepcional do § 1º do art. 222 do CPP não autoriza a realização de interrogatório do réu em momento diverso do disposto no art. 400 do mesmo diploma legal, antes do final da instrução, haja vista que esta exceção aplica-se ao interrogatório das testemunhas, e não do réu, que, por sua vez, não se confunde com aquele ato processual - inquirição das testemunhas - porque não é produção de prova, mas sim exercício da "ampla defesa" e do "contraditório". Precedentes.

3. Destaca-se ainda que no julgado mais recente da Terceira Seção (RvCr 5.563/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 21/05/2021), ainda que se tenha reconhecida a nulidade da inversão da ordem de interrogatório, conclui-se que essa nulidade, por ser relativa, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão" (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018).

4. Conforme extrai-se dos autos, a Defesa não se insurgiu contra a inversão da ordem das inquirições durante a audiência. Ademais, não restou demonstrado o efetivo prejuízo, não havendo falar, portanto, em nulidade.

5. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no HC n. 732.518/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Assim, além de não demonstrar efetivo prejuízo suportado, eventual nulidade relativa encontra-se totalmente superada pela preclusão.

Outrossim, o apelante pretende a absolvição no crime previsto no artigo 307 do Código Penal, argumento que, por não ter obtido qualquer vantagem, a conduta do réu configura crime impossível.

Ocorre que o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, inclusive por esta Corte é no sentido de que
“o delito de falsa identidade trata-se de delito formal, que se consuma com a atribuição da falsa identidade a si ou a terceiro, independentemente da obtenção da vantagem ou da verificação do dano pretendidos, os quais se inserem no elemento subjetivo que move o agente para a realização”
(TJ-ES - APR: 00185115020198080012, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 08/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2022).

Assim, concluo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Pretende, também, que a menoridade relativa atenue a pena aquém do mínimo legal e que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal.

Mais uma vez a argumentação defensiva ignora entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e que não foram aplicadas agravantes, tampouco aqui promovo as alterações postuladas na apelação.

O apelante pretende, por fim, o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, argumentando que a motocicleta foi subtraída na via pública em frente a estabelecimento comercial.

Novamente invoco precedente vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1979989/RS (Tema Repetitivo 1144) no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. [
...] (REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022.)

Percebemos, com isso, que a sentença proferida em primeiro grau guarda observância com a melhor interpretação e aplicação da lei penal e do entendimento já consolidado pelas Cortes Superiores.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

13 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001121-67.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A APURAR

APELADO: VITOR DOS SANTOS GALDINO, MAURO JUNIOR AIRES ALVES

Advogado do(a) APELADO: RENILDES RODRIGUES BAIA - ES22242
Advogado do(a) APELADO: RENILDES RODRIGUES BAIA - ES22242

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 266. OUTRAS PROVAS DE AUTORIA. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO ART. 307. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. CRIME FORMAL. ATENUANTE. SÚMULA 231, STJ. REPOUSO NOTURNO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A inversão na ordem de interrogatório é nulidade relativa, a qual, se não suscitada no momento da audiência, convalida-se pela preclusão. 2. O delito de falsa identidade é crime formal que se consuma com a atribuição da falsa identidade a si ou a terceiro independentemente da obtenção da vantagem ou da verificação do dano pretendido. 3. Para caracterização do repouso noturno são irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 4. Recurso desprovido.

13 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.